Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “LENALIDOMIDA 25 mg” OU “POMALIDOMIDA 4mg” REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. NÃO PADRONIZADO. PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSTA A OBRIGAÇÃO DE FAZER AO DISTRITO FEDERAL.
I. A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS.
II. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde (não padronizados), deve atender a três requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
III. No caso concreto, as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de danos à saúde/vida da agravante (juridicamente hipossuficiente), acometida de doença oncológica grave, uma vez que nesse espaço de tempo pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde.
IV. Por fim, a não recomendação do NATJUS contradiz anteriores manifestações favoráveis em casos similares.
V. Agravo de instrumento provido.